Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Argumento de autoridade. Réu colaborador. Ordem de oitiva. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Participação de menor importância. Culpabilidade. Conduta social. Personalidade. Confissão. Benefício pela colaboração. Fração.
1 - A menção à decisão de pronúncia durante o interrogatório dos réus e o pedido de condenação nos termos da pronúncia, de forma neutra e sem ênfase nos argumentos da decisão, não equivale a argumento de autoridade a ensejar a anulação do julgamento.
2 – Não há nulidade no julgamento se a inversão da ordem das alegações do réu colaborador e do réu delatado em plenário não causou qualquer prejuízo à defesa, sobretudo se os depoimentos e manifestações da acusação não trouxeram fato ou alegação nova.
3 - O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão.
4 - Opção do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
5 – Não provada a premeditação do crime, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade a esse fundamento.
6 – É fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social o fato de os réus integrarem organização denominada “neonazista ou skinheads”, voltada para a prática de atos de violência, em contexto de alta reprovabilidade.
7 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade se não fundamentada em elementos concretos dos autos.
8 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser desconsiderada.
9 - A atenuante da confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, deve ser reconhecida.
10 – Se o réu colaborou de maneira efetiva e sua colaboração teve peso substancial na identificação dos demais autores e consequente elucidação dos fatos, recomenda-se a redução da pena em fração superior à mínima.
11 – Não se estende ao réu causa de diminuição da participação de menor importância se ele estava presente no momento do crime e ajudou a colocar o corpo da vítima no porta-malas do veículo.
12 - Apelação do MP não provida. Apelações dos réus providas em parte.